Tribunal: TJMT
Processo: 1016487-84.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016487-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO PALOMARES - CPF: 314.328.911-20 (ADVOGADO), MANUEL MARTINHO - CPF: 006.064.808-20 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA TANGARA S/A - CNPJ: 01.184.575/0001-74 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO (AGRAVANTE), MANUEL MARTINHO JUNIOR - CPF: 003.520.168-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO JUDICIAL NO LOCAL, A FIM DE PROPICIAR A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E O RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRETENSÃO DE IDENTIFICAR POSSÍVEIS INVASÕES E DATAS DE SUAS OCORRÊNCIAS NA ÁREA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA – CARÁTER DESNECESSÁRIO – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Juiz é o destinatário da prova pericial, a teor do que estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil, cabendo a ele decidir sobre a pertinência ou impertinência de providências a ser realizadas pelo perito, indeferindo aquelas desnecessárias ao deslinde da causa ou as que serviriam apenas para retardar o desfecho da ação, fugindo à finalidade do momento, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença n.º 755-16.2017.8.11.0044, Código n.º 76986, deferiu o pedido de realização de inspeção judicial no imóvel rural objeto do litígio, a fim de propiciar a liquidação da sentença e retornar as partes aos estado anterior, mas indeferiu a pretensão de que fosse determinado ao perito identificar possíveis invasões e datas de suas ocorrências na área objeto da inspeção judicial, ao argumento de que essa providência poderá tumultuar a prova pericial, fugindo à sua finalidade no momento.

Em suas razões, a parte agravante requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado que, ao ser realizada a inspeção judicial, o perito e o oficial de justiça façam constar, na formação do laudo circunstanciado, a identificação e registro da existência de eventuais ingressos de terceiros na circunscrição territorial do imóvel a ser periciado, tudo de forma detalhada, com a indicação dos nomes, condições dessas posses e as respectivas proporcionalidades das áreas ocupadas por terceiros, bem como a correta identificação de quando tais ocupações se deram no tempo, de modo que a perícia, ao seu final, possa de fato recompor as partes ao
status quo ante
, no momento da adequada liquidação de sentença. Sucessivamente, pugna pela concessão do efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso pelo Colegiado.

Esclarece que para dar início ao cumprimento provisório de sentença, a agravada, vendedora da área cujo negócio foi desfeito por decisão judicial, requereu ao juízo a realização de inspeção judicial na área com o propósito de identificar a sua real situação atual, de modo a propiciar o retorno das partes à situação anterior à avença desfeita.

Pontua que há diversas questões ainda a serem resolvidas nos autos de origem, dentre elas: (i) a devolução de significativo rebanho bovino (quase 4.0000 cabeças) e seus frutos colhidos desde o momento em que a agravada ilegalmente os alienou sem autorização judicial; (ii) a identificação das porções da área em questão que foram ao longo do tempo ocupadas por terceiros que, antes mesmo da compra e venda discutida nos autos; e (iii) a pretendida (mas indevida) compensação que a agravada quer receber pelo tempo em que o agravante se mantém na posse da área, o que certamente, será objeto da liquidação de sentença que oportunamente será iniciada.

Insiste que o juízo não andou com o acerto ao indeferir pedido do agravante de que o perito e oficial de justiça fizessem constar no laudo circunstanciado a indicação das áreas ocupadas por terceiros e de quando se deram tais ocupações, acabou cerceando o seu direito à ampla defesa, como também de limitar injustificadamente o objeto da inspeção judicial pretendida.

Afirma que a própria agravada, ao requerer a realização da inspeção judicial, concordou em que fosse averiguada a situações quanto ao perímetro total da área devolvida, registrando a existência de eventuais ingressos de terceiros na circunscrição territorial do imóvel rural, e a respectiva proporcionalidade.

Registra acerca da necessidade de concessão da tutela recursal, pois, acaso não concedida, os efeitos do ato judicial impugnado acabarão por resultar em grave lesão à agravante, que terá que, noutra assentada, promover novas diligências para comprovar as ocupações por terceiros da área discutida, de modo a poder promover o adequado cumprimento de sentença e restabelecer as partes às condições iniciais da avença.

Por fim, protesta pelo provimento do recurso, de modo que seja reformada em definitivo a decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido no Id. 23307977.

As informações foram prestadas pelo Julgador de primeiro grau, no Id. 24857457.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 26069476, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que, em sede de Cumprimento Provisório de Sentença, o Juízo
a quo
deferiu o pedido formulado pela parte agravada - vendedora da área, cujo negócio foi desfeito por decisão judicial - para que fosse realizada a inspeção judicial no imóvel rural com o propósito de identificar a situação atual, delimitando a área total e benfeitorias, de modo a propiciar a liquidação da sentença, com o retorno das partes à situação anterior à avença desfeita.

Na mesma decisão, indeferiu a pretensão do ora agravante, de que fosse verificado pelo perito responsável pela inspeção judicial possíveis invasões no imóvel e as respectivas datas, sob o fundamento de que no atual momento processual tal diligência não se mostra necessária, uma vez que o intuito é averiguar as condições do imóvel para o cumprimento das determinações do Juízo. Foi consignado, ainda, que o pedido realizado pelo ora agravante poderia ser revisto em eventual liquidação de sentença.

Pois bem.

Tenho que não assiste razão ao agravante.

Sabe-se que o Julgador possui poder instrutório, portanto lhe é facultado indeferir a realização de atos protelatórios e inúteis ao deslinde da causa, a teor do que estabelece o parágrafo único do art. 370 do CPC:

“ Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Ademais, a controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), sendo sedimentado o entendimento de que “
O indeferimento de diligência pelo Magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal (HC 155.416/SP, de minha relatoria)”
(STF - AgR-segundo ARE: 1114179 SP - SÃO PAULO 0010769-46.2011.4.03.6181, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 10/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-101 15.05.2019/destaquei).

Assim, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de providência formulado pelo ora agravante, tendo em conta que a perícia judicial somente foi determinada com o propósito de identificar a situação atual do imóvel rural para delimitar a área total e as benfeitorias, de modo a propiciar o retorno das partes à situação anterior à avença desfeita. A passo que, a inspeção judicial acerca de possíveis invasões no imóvel e as respectivas datas, além de não ter pertinência com o litígio em questão - que é o desfazimento da avença e o retorno das partes ao estado anterior, poderá tumultuar a realização da perícia técnica, protelando ainda mais o desfecho da ação.

Como já pontuado, o Juiz é o destinatário da prova pericial, a teor do que estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil, cabendo a ele decidir sobre a pertinência ou impertinência de providências a ser realizadas pelo perito, indeferindo aquelas desnecessárias ao deslinde da causa ou as que serviriam apenas para retardar o desfecho da ação, fugindo à finalidade do momento, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa.

Assim, entendendo o julgador de primeiro grau que, no momento, são impertinentes as providências requeridas pelas partes na solução do litígio, não há se cogitar do pretendido deferimento.

Por fim, julgo prejudicado o recurso de agravo interno aviado pelo ora agravante contra a decisão liminar, encartado no Id. 26346487.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020